Tribunal: TJPA
Processo: 0000223-39.2018.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2021-06-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000223-39.2018.8.14.0136

APELANTE: EDNA DA SILVA E SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA

PROCESSO Nº 0000223-39.2018.8.14.0136

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

COMARCA DE CANAÃ DOS CARAJÁS (VARA CRIMINAL)

APELANTE: EDNA DA SILVA E SILVA (DEF. PÚBLICA KELLY APARECIDA SOARES)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

REVISOR: Des. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

RELATOR
: Des.

MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. ART. 157, §2º, I, II, DO CÓDIGO PENAL (ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO USO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS) ART. 244-B DO ECA (CORRUPÇÃO DE MENORES). PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS DEVIDAMENTE COMPROVADO. ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO AO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES. MENORIDADE CONFIRMADA PELA QUALIFICAÇÃO CONSTANTE NO BOLETIM DE OCORRÊNCIA. SUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA CORRUPÇÃO DO ADOLESCENTE. PRESCINDIBILIDADE. DELITO FORMAL.
APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

1.

Havendo prova nos autos da materialidade e autoria delitivas quanto à prática do delito de roubo circunstanciado perpetrado pela apelante, que conseguiu, através da atualização de arma de fogo e com ajuda de terceiro, infundir receio na vítima, inviável falar-se em desclassificação para roubo simples.

2.

O crime de corrupção de menores é de natureza formal e, como tal, se consuma com a mera participação do menor na empreitada criminosa.

3.

Para a configuração do crime do art. 244-B do ECA, a menoridade do adolescente pode ser demonstrada não somente pela certidão de nascimento, mas também por outros documentos dotados de fé pública.

4.

A mera alegação de desconhecimento da idade do adolescente corrompido não se presta à absolvição da recorrente quanto ao crime previsto no art. 244-B da Lei nº 8.069/90, cabendo à Defesa o ônus de comprovar a existência de erro de tipo consubstanciado na ignorância acerca da menoridade do comparsa.

5.

Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime.

RELATÓRIO

Edna da Silva e Silva,
por intermédio da defensora pública Kelly Aparecida Soares, interpôs apelação, irresignada com a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Canaã dos Carajás/PA, que a condenou à pena de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, sob o regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, pela prática delitiva tipificada no artigo 157, § 2°, incisos I (com redação anterior) e II do Código Penal e artigo 244-B da Lei n° 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente) c/c artigo 69 do Código Penal Brasileiro.

A recorrente postula, a exclusão das causas de aumento de pena descritas nos incisos I e II do §2º do art. 157 do Código Penal, uma vez que
“o uso da arma de brinquedo não atrai a incidência da majorante”
e
“a acusação não se desincumbiu de provar a existência do vínculo intersubjetivo entre os acusados, assim como a conduta destes na dinâmica delitiva”
.

Pleiteia, ainda, a absolvição em relação ao crime tipificado no art. 244-B do ECA, pois, além de não ter sido provada a efetiva corrupção,
“não há prova da idade do senhor Wemerson, além do que a ré desconhecia a menoridade do suposto corrompido”

Em contrarrazões, o Ministério Público de 1º grau rechaça as teses da defesa, pugnando pelo não provimento do recurso.

Manifestando-se na condição de
custos legis
, a Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, opina pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

É o relatório.

À revisão do Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

VOTO

O recurso é adequado, tempestivo e está subscrito por defensora pública. Conheço.

Inicialmente, cumpre ressaltar que a materialidade e autoria delitivas do crime de roubo não foram objetos de insurgência no recurso, devendo, assim, manter-se incólume, nestes pontos, a sentença

ora recorrida.

Conforme destacado no relatório, a recorrente pugna pelo afastamento das causas de aumento de pena descritas, na antiga redação do inciso I do § 2° do art. 157 do Código Penal (se a violência é exercida com emprego de arma) e do inciso II do mesmo dispositivo legal (se há concurso de duas ou mais pessoas).

Contudo, os depoimentos colhidos nos autos, não deixam dúvidas de que a vítima se sentiu ameaçada em razão da autora da prática delitiva estar acompanhada e utilizando arma de fogo no momento da empreitada criminosa.

A propósito, transcrevo o depoimento da vítima Flávia Regina Azevedo Santos (Mídia nos PJe Ids. nº 4.6136.991, 4.613.692, 4.613.693, 4.613.694, 4.613.695 e 4.613.696):

“que se recorda dos fatos; que foi em um dia de domingo; que a depoente era plantonista no hospital; que seu marido costumava lhe levar nos dias de domingo, pois costuma ser parado e nesse dia ele não pode lhe levar; que próximo ao local que trabalha costuma ser muito parado no dia de domingo e aí quando a depoente estava descendo a ladeira, a duas quadras de chegar no serviço, a depoente olhou pelo retrovisor a avistou uma outra moto vindo em sua direção; que sempre que avistava uma moto vindo em sua direção com um homem, a depoente se preocupava; só que quando olhou pelo retrovisor e viu uma mulher, não se preocupou;
que quando estava a uma quadra do hospital onde trabalha, as pessoas que estavam na outra moto gritaram para a depoente parar, desceram da moto e logo colocaram a arma em sua cabeça; que era o menor que estava com a arma; que ele falou para depoente descer e ela desceu; que ele pegou o celular e a mulher, a Edna, ficava falando para o homem atirar na depoente
;
que o menor não ameaçou a depoente hora nenhuma, só a Edna que ficava ameaçando; que a acusada parou a moto na sua frente; que já tinha visto Edna em algum lugar; que a depoente trabalha com duas irmãs da acusada e uma delas tem muita semelhança com a acusada; que isso lhe ajudou a identificar a acusada;

que viu a arma; que era tipo revolver da cor de alumínio; só que a arma apreendida pelos policiais depois, já não era a que esse menor estava
; que era por volta das 13h quando estava indo para o seu trabalho; que no primeiro momento, quando olhou pelo retrovisor, não conseguiu ver que havia outra pessoa na moto; que os acusados estavam em uma moto Fan 150 cor vinho; que Edna gritava para a moto; que era Edna quem pilotava a motocicleta; que os criminosos levaram sua moto, objetos que estavam no bagageiro da moto – que não foram recuperados – e o celular da depoente; que não estava com bolsa; que foi uma ação muito rápida; que logo após o crime, foi para a casa de uma colega que morava ao lado; que de lá foi levada de carro para o serviço e no hospital, sua companheira de trabalho, lhe orientou a ligar direto para a polícia e não para o seu esposo; que imediatamente ligou para a polícia e deu as características das pessoas e das motos; que inclusive, quem estava na viatura, falou que estavam bem próximos do local; que do hospital foi direto para a Delegacia e lá os policias pegaram o seu contato e ficaram de ligar se tivessem qualquer nova informação; que a moto estava na posse do menor; que Edna é morena, tem cabelo cacheado, ela tem o olho pequeno, boca torta; que reconheceu Edna na Delegacia, que não teve qualquer duvida da identidade de Edna; que o celular e os pertences que estavam no bagageiro da moto não foram recuperados; que já tinha ouvido falar do menor, mas nunca tinha visto ele; que Edna já tinha visto em algum lugar; que ela não era estranha para a depoente, só que não recorda onde viu; que só sabe falar que a arma era cor de alumínio, não sabendo identificar que arma era; que era grande, com um cano mais comprido; que reconheceu o menor e a Edna no mesmo dia”.
Grifei.

Em que pese o fato de que só o corréu anunciou o assalto, não se afasta a culpabilidade da recorrente, sobretudo quando prestou notório auxílio para o êxito do delito, tendo utilizado a motocicleta como meio de transporte para empreender fuga.

Ou seja, o menor W. dos S. C. e a recorrente agiram em conluio na ação criminosa, encontrando-se presente nos autos o
animus
de subtrair o bem móvel da vítima.

Ademais, a alegação de que a arma utilizada no crime era de fabricação caseira ou um simulacro, não encontra lastro nos autos, uma vez que não foi juntada qualquer espécie de prova nesse sentido – ônus que cabia à defesa, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal.

Desse modo, considerando o conjunto probatório, afigura-se evidente que a sentença penal condenatória reflete a verdade processual, não havendo que se falar, em relação ao crime de roubo, em exclusão das causas de aumento de pena, pois a utilização de arma de fogo e o concurso de agentes, mostram-se incontroversos.

Da mesma forma, não merece prosperar o pedido de absolvição em relação ao crime de corrupção de menores (art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente).

Digo isso, pois, a materialidade do delito de corrupção de menores encontra-se comprovada pelo boletim de ocorrência, pelo auto de reconhecimento de pessoa (PJe ID nº 4.613.686), auto de apresentação e apreensão (PJe ID nº 4.613.686. p. 09) e auto de entrega (PJe ID nº 4.613.686. p. 10).

A autoria também é inconteste. Em verdade, a própria apelante, quando ouvida, confessou que estava na companhia do adolescente quando este anunciou o assalto.

Frise-se, por pertinente, que a menoridade do adolescente está demonstrada no depoimento de f. 09 do Auto de Prisão em flagrante Delito (PJe ID nº 4.613.685), sendo que ele se encontra devidamente qualificado, atendendo ao disposto na Súmula nº 74 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual,
"para efeitos penais, o reconhecimento da menoridade do réu requer prova por documento hábil".

Ressalvo, por relevante, que a idade do adolescente pode ser comprovada por documentos hábeis, diversos da certidão de nascimento, desde que haja a qualificação completa do menor, possibilitando, assim, individualizá-lo com segurança.

Sobre o tema, o v. Superior Tribunal de Justiça decidiu, no julgamento da Proposta de Afetação no REsp nº 1.619.265/MG, sob o rito dos recursos repetitivos, tema de nº 1.052, que
"para ensejar a aplicação de causa de aumento de pena prevista no art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006 ou a condenação pela prática do crime previsto no art. 244-B da Lei n. 8.069/1990, a qualificação do menor, constante do boletim de ocorrência, deve trazer dados indicativos de consulta a documento hábil, como o número do documento de identidade, do CPF ou de outro registro formal, tal como a certidão de nascimento".

Nesse sentido, cito, também
ex abundantia
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CORRUPÇÃO DE MENORES. ART. 244-B do ECA. PROVA DA MENORIDADE. COMPROVAÇÃO POR DOCUMENTO DOTADO DE FÉ PÚBLICA. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. De acordo com a jurisprudência desta Corte, para efeitos penais,
‘a certidão de nascimento não é o único documento válido para fins de comprovação da menoridade, sendo apto a demonstrá-la o documento firmado por agente público atestando a idade do inimputável, como a declaração perante a autoridade policial’
(AgInt no AREsp 852.726/SC, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 17/05/2016, DJe 09/06/2016). 2. No caso, a qualificação feita perante a autoridade policial é idônea para a comprovação da menoridade do adolescente envolvido na prática delitiva, autorizando, desse modo, a condenação do réu pela prática do delito previsto no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”.
(STJ - AgRg no AREsp: 1373991 MG 2018/0262174-0, Relator: Ministro Ribeiro Dantas, Data de Julgamento: 06/11/2018, T5 - Quinta Turma, Data de Publicação: DJe 14/11/2018 - grifei).

Lado outro, sobre a natureza do delito de corrupção de menores, atualmente a jurisprudência é pacífica ao classificar o crime como formal, isto é, não necessita da comprovação da efetiva corrupção do adolescente, bastando, para sua caracterização, que o crime seja praticado juntamente com um menor de idade, uma vez que tal situação, por si só, já é suficiente para corromper sua formação.

Nesse sentido é a decisão do C. Superior Tribunal de Justiça decidiu, no julgamento do REsp nº 1.127.954/DF, sob o rito dos recursos repetitivos, tema de nº 221:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PENAL. CORRUPÇÃO DE MENORES. PROVA DA EFETIVA CORRUPÇÃO DO INIMPUTÁVEL. DESNECESSIDADE. DELITO FORMAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DECLARADA DE OFÍCIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 61 DO CPP. 1. Para a configuração do crime de corrupção de menores, atual artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, não se faz necessária a prova da efetiva corrupção do menor, uma vez que se trata de delito formal, cujo bem jurídico tutelado pela norma visa, sobretudo, a impedir que o maior imputável induza ou facilite a inserção ou a manutenção do menor na esfera criminal. 2. Recurso especial provido para firmar o entendimento no sentido de que, para a configuração do crime de corrupção de menores (art. 244-B do ECA), não se faz necessária a prova da efetiva corrupção do menor, uma vez que se trata de delito formal; e, com fundamento no artigo 61 do CPP, declarar extinta a punibilidade dos recorridos Célio Adriano de Oliveira e Anderson Luiz de Oliveira Rocha, tão somente no que concerne à pena aplicada ao crime de corrupção de menores”.
(REsp 1127954/DF, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Seção, julgado em 14/12/2011, DJe 01/02/2012) - Destaquei.

Corroborando com tal entendimento, tem-se a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

“EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §2º, II, DO CÓDIGO PENAL E ART. 244-B DO ESTATUTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, NA FORMA DO ART. 70 DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. IMPROCEDÊNCIA. DISPENSA OU REDUÇÃO DA PENA DE MULTA FIXADA, EM FACE DA HIPOSSUFICIÊNCIA DO APELANTE. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Não há como se acolher a tese absolutória quanto ao delito de corrupção de menores, porquanto evidenciado que o adolescente teve participação direta no ilícito patrimonial, sendo desnecessária prova da efetiva degeneração de sua índole, por se tratar de delito de natureza formal, conforme preconiza a Súmula nº 500 do Superior Tribunal de Justiça. (Precedentes do STJ).

2. Merece permanecer inalterada a reprimenda de multa, sobretudo por se revelar proporcional e estar em consonância com os ditames legais.

3. Recurso conhecido e improvido”.

(2020.02694567-46, 215.903, Rel. Milton Augusto de Brito Nobre, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2020-11-26, Publicado em 2020-11-26).

Além disso
, para que a hipótese de erro de tipo fique reconhecida, deve o desconhecimento, o erro, ser cabalmente demonstrado pela Defesa
, em atenção ao disposto no artigo 156 do CPP.

Contudo, na presente hipótese, tal fato passou longe de ocorrer durante a instrução criminal. O entendimento sobre tal questão já é pacífico na jurisprudência pátria, a qual não aceita a mera alegação de desconhecimento da idade do comparsa, sem lastro em elementos de convicção idôneos, para fins de absolvição pela prática do crime de corrupção de menores.

Nesse sentido, colaciono a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“[...]

Inviável a pretensão absolutória, com base na simples alegação de desconhecimento da idade do menor envolvido. Na espécie, ficou efetivamente comprovada, nos autos, não só a menoridade do adolescente, mas, também, a sua efetiva presença na cena do crime, encontrando-se o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior.

[...]”
(AgRg no AREsp 1640414/DF, Rel.
Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 09/06/2020, DJe 18/06/2020).

Nesse contexto, a manutenção da condenação da apelante como incursa nas sanções punitivas do art. 157, §2º, incisos I e II do Código Penal c/c art. 244-B do ECA, é medida de rigor, não havendo falar em desclassificação para forma simples do roubo ou mesmo em absolvição do delito de corrupção de menores.

Por todo exposto, acompanhando o parecer do
custos legis
, conheço do recurso e
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Belém (PA), 28 de junho de 2021.

Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

Belém, 06/07/2021